Tribunal: TJBA
Processo: 8006089-07.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006089-07.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LICIO BASTOS SILVA NETO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IPTU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL. EMBASA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA RECONHECIDA. COBRANÇA EFETIVADA PELO MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Feira de Santana contra sentença que julgou procedente Ação Ordinária ajuizada pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (EMBASA). A sentença declarou a inexigibilidade dos créditos de IPTU do exercício de 2021 relativos aos imóveis da concessionária e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10%. O apelo restringe-se à impugnação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inovação recursal capaz de impedir o conhecimento da apelação; e (ii) definir se a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais é cabível sob a ótica do princípio da causalidade, diante da alegação de que não houve lançamento ou cobrança efetiva do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso. Embora o ente municipal tenha sido revel no juízo de primeiro grau, a discussão sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais e a aplicação do princípio da causalidade constitui matéria de direito e ordem pública passível de revisão.

4. Comprova-se pelos documentos colacionados aos autos (notificações e carnês de IPTU) que o ente municipal efetivou o lançamento e a cobrança dos tributos contra a empresa concessionária de serviço público.

5. A emissão de cobrança indevida, desrespeitando a imunidade tributária recíproca consagrada no artigo 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal, obrigou a parte contribuinte a buscar o Poder Judiciário para afastar a lesão ao seu patrimônio.

6. Em prestígio ao princípio da causalidade e da sucumbência objetiva (art. 85,
caput
e §3º, do CPC), recai sobre a Fazenda Pública o dever de arcar com os honorários advocatícios, visto que deu causa ao ajuizamento da ação e restou integralmente vencida.

6. Diante do desprovimento do recurso, mostra-se impositiva a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos moldes do artigo 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 12%.

Tese de julgamento:

1. A emissão de guias de cobrança de imposto contra entidade abarcada pela imunidade tributária configura fato gerador do litígio, atraindo a incidência do princípio da causalidade.

2. A Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais quando o seu ato de lançamento indevido der causa ao ajuizamento da ação anulatória, prevalecendo a regra objetiva da sucumbência prevista no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, VI, "a"; CPC, arts. 85,
caput
, §3º, I, e §11; e 1.014.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 848.680/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 30/11/2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006089-07.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relator
a